Tribunal: TJDFT
Processo: 0751501-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751501-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENDES FILM NUCLEO BANDEIRANTE COMERCIO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA, MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO, OSMAN PORTO JUNIOR AGRAVADO: SEGVEL COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MENDES FILM NUCLEO BANDEIRANTE COMERCIO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA, MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO e OSMAN PORTO JUNIOR contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704293-69.2020.8.07.0011, que indeferiu a impugnação à penhora /deferiu o pedido liminar (ID 177160698), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação a penhora de percentual de faturamento da empresa MARIA CECÍLIA PINTO MORGADO ABREU PORTO ME - CNPJ: 14.266.932/0001-9514.266.932/0001-95, na qual esta empresa defende que foi subvertida a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC, bem como a se mostrou excessiva a fixação do percentual de 10% sobre o faturamento. Instada, a parte credora ofertou sua manifestação no sentido de rejeição da impugnação. Em suas razões aduz que esgotou todos os meios para consulta de ativos em nome da devedora, sendo que todas as medidas constritivas restaram frustradas, sendo cabível a penhora de faturamento no percentual fixado pelo juízo. Solicitou o o envio dos autos ao Ministério Público, para instauração de inquérito. Ainda, requer seja deferida a indisponibilidade de bens junto ao CPF dos Executados, bem como do CNPJ da empresa. Decido. O art. 835 do CPC apresenta rol de preferência de penhora para satisfação do débito do processo de cumprimento de sentença/execução; contudo, excetuando a prioridade do dinheiro, os demais bens podem sofrer alteração da ordem de preferência, se as circunstância do caso concreto indicarem caminho diverso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL DE BENS. RECUSA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O artigo 835, do Código de Processo Civil, estabelece ordem preferencial de penhora que deve ser adotada como regra e não mero rol de bens passíveis de penhora, a serem escolhidos ao alvitre do devedor. 2. A lei instrumental confere ao devedor a garantia de que a execução se dará do modo que lhe for menos gravoso (art. 805), desde que indique medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, do que se extrai que é ônus do executado demonstrar que a liquidez do bem ofertado é similar a do bem penhorado. 3. A substituição de penhora que recai sobre bem imóvel por pedras preciosas é indubitavelmente menos eficaz e mais onerosa ao credor, uma vez que pertine à mercado mais restrito, o que por si só implica menor liquidez. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1385348, 07178165020218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Assim, por exemplo, a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora encontra-se no inciso X do art. 835 do CPC, sendo que antes temos: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias. Ocorre que de todas as opções anteriores à penhora de faturamento, apenas foram encontrados diminutos valores em dinheiro e alguns bens móveis, de pouquíssima utilidade ao adimplemento do débito exequendo. Dessa forma, se há a possibilidade de a penhora recair sobre os lucros que o devedor tenha frente a sociedade, este parece ser a medida mais justa e proporcional, além de fácil operacionalização, sem excluir a possibilidade de liquidação e alienação das quotas sociais do devedor, caso reste inequivocamente demonstrado a inutilidade da medida menos gravosa. Ademais, não se revela indevida penhora ordenada pelo juízo, sobretudo quando o executado/impugnante não se desincumbe de seu ônus processual de comprovar a indicação de outros bens, livres, desembaraçados e suficientes para quitação da dívida perseguida na execução de título judicial. Por fim, o percentual de 10% já foi fixado de modo justo e razoável, propiciando a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas não tornando inviável o exercício da atividade empresarial (art. 866, §1°, do CPC). Além disso, também não ficou evidenciado, de forma econômica, que tal percentual é desproporcional. Assim, REJEITO a impugnação. Quanto aos pedidos da exequente, tenho por indeferir, a CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é uma ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que a exequente não é beneficiária da justiça gratuita. No mais, as outras diligências já realizadas indicam que a parte executada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados da CNIB. Por fim, resta ausente motivação para envio ao Ministério Público. De se ressaltar que pode qualquer interessado instar o ente ministerial diretamente, caso pretenda, fora dos autos. Prossigam as determinações da decisão ID 170122312. No agravo de instrumento (ID 54074045), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “que seja sobrestada a penhora de faturamento deferida na origem, até que se tenha o julgamento de mérito deste recurso, uma vez que não foram cumpridos os requisitos presentes nos arts. 835 e 866 do CPC” (p. 9). Para tanto, afirma que o perigo de dano é a excepcionalidade da penhora de faturamento, colocando em risco a atividade econômica da empresa. Alega que a probabilidade do direito é “(i) o não esgotamento de todos os meios de pesquisa de bens, entre eles, o de imóveis, via ERIDF; (ii) a existência de vários bens passíveis de penhora, encontrados via SISBAJUD e RENAJUD, ignorados pela agravada; (iii) o não preenchimento do requisito previsto no art. 866 do CPC (comprovação de inexistência de outros bens passíveis de penhora) e o desrespeito à ordem prevista no art. 835 do CPC, para o prosseguimento da penhora do faturamento da empresa agravante”. Preparo recolhido (ID 54074048, 54074049). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, o perigo de dano é hipotético, pois não há qualquer documento capaz de demonstrar a falta de solvabilidade da empresa. Com relação à probabilidade do direito, a decisão impugnada foi minuciosa ao explicitar que a ordem legal de preferência de penhora não é absoluta e embora possa ser realizada de forma menos onerosa ao devedor, é imprescindível a comprovação do prejuízo e a indicação de outros bens livres, desembaraçados e suficientes para a quitação da dívida. As alegações de que o juízo não teria realizado o ERIDF e ter ignorado o SISBAJUD e RENAJUD não são verossímeis, pois a decisão ID 170122312 expressamente transferiu dinheiro penhorado em conta corrente para o credor e a decisão ID 147857953 expressamente abordou o direito de penhora dos direitos sobre o veículo. Ademais, se o devedor tem dinheiro em conta corrente ou bens disponíveis para pagar os valores em aberto, basta depositar em juízo ou oferece-los à penhora. Embora os devedores reclamem a forma menos onerosa de execução, não indicam bens suficientes e suscetíveis de penhora. Nesse sentido, cito precedentes 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO CUMPRIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior. 2. Não se verifica omissão apontada. 2.1. A ordem de penhora (art. 835, CPC) é preferencial, mas sua observância não é obrigatória e nem pode ser imposta ao credor, principalmente quando há outros meios passíveis de satisfação da dívida, como na espécie. 2.2. Apesar de os embargantes, executados, invocarem o princípio da menor onerosidade ao devedor, não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos para si. 2.3. Mantido o ato executivo de penhora no rosto dos autos que, até então, se mostra o único meio possível de satisfação da dívida. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1761418, 07195402120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEIS. ORDEM PREFERENCIAL (ART. 835 DO CPC). AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. FACULDADE DE ALTERAÇÃO CONFERIDA AO MAGISTRADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DIFICULDADES DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A constrição de dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. 2. É certo que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. 3. Assim, tratando-se de ordem preferencial de penhora, não há necessidade de sua observância, em caráter absoluto, devendo-se apreciar as circunstâncias do caso concreto, o que está em consonância, inclusive, com o disposto no § 1o do art. 835 do Código de Processo Civil. 4. Caso em que há elementos nos autos a corroborar a necessidade de deferimento do pedido de penhora dos imóveis indicados pelo exequente, ante a circunstância de que contra os executados na origem, incluída a ora agravada, tramitam diversas ações e naquelas já em fase de execução tem-se verificado o não pagamento dos débitos, os quais têm origem em condenações decorrentes de responsabilidade por prática criminosa de fraude com empréstimos consignados. 5. Demonstrada, dessa forma, a dificuldade suportada pelo exequente para encontrar bens penhoráveis para satisfação do crédito, ante a ausência de qualquer pagamento e de manifestação dos executados no cumprimento de sentença, cujos créditos perseguidos, como dito, são oriundos de desfazimento de negócio fraudulento praticado em prejuízo do exequente, havendo claro risco de esvaziamento do patrimônio da parte agravada antes que seja possível o aperfeiçoamento de alguma penhora. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1691878, 07031186820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator